Tribunal: STF
Processo: HC 178498
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão. 3. Matéria não debatida no Superior Tribunal de Justiça, por ser mera reiteração do HC 342.390, que tramitou naquele Tribunal. Reiteração da mesma tese com adição de novos artigos apenas para driblar a repetição. 4. Agravo improvido.